Tribunal: TJMT
Processo: 1005375-74.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005375-74.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), TOP COMERCIO DE MOTOS LTDA - CNPJ: 15.543.355/0001-02 (AGRAVADO), EDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 698.872.761-20 (AGRAVADO), IGOR GUARIM DE PAULA SANTOS - CPF: 048.515.131-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS FRUSTRADAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA OU CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Exequente em virtude de decisão que, reconhecendo o exaurimento das diligências patrimoniais e a inexistência de bens penhoráveis, suspendeu a Execução de título extrajudicial pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) verificar se é legítima a suspensão da Execução com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, diante do exaurimento das diligências de busca patrimonial; (ii) definir se houve ofensa ao princípio da não surpresa, em razão da falta de prévia intimação da Exequente antes da decretação da suspensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão da Execução é medida legalmente prevista quando não localizados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.

4. No caso, as reiteradas diligências patrimoniais por meio dos principais sistemas de investigação disponíveis ao Poder Judiciário, sem localização de patrimônio apto à satisfação do crédito, evidenciam a configuração da hipótese legal de suspensão da Execução.

5. A suspensão do processo não configura decisão surpresa quando a parte exequente é previamente intimada para indicar bens à penhora ou requerer novas diligências e exerce regularmente seu direito de manifestação.

6. A medida de suspensão, nessas circunstâncias, constitui providência legal e adequada diante da persistente inexistência de patrimônio penhorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A suspensão da Execução é cabível quando, após reiteradas diligências patrimoniais, não são localizados bens penhoráveis do executado, nos termos do art. 921, III, do CPC.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797 e 921, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI nº 1035851-32.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Maria Helena Gargaglione, j. 17.12.2025, DJE 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000518-71.2015.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
Top Comércio de Motos Ltda., Edemir José dos Santos e Igor Guarim de Paula Santos
.

O Juiz
a quo
deferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Renajud e, de ofício, determinou a suspensão do trâmite da Execução, sob o fundamento de inexistência de bens penhoráveis.

A Agravante sustenta ofensa ao princípio da não surpresa, e cerceamento de defesa uma vez que o Juiz singular determinou a suspensão do feito sem oportunizar à exequente a prévia manifestação, tampouco a possibilidade de indicar outros bens passíveis de penhora ou requerer a adoção de novos mecanismos de pesquisa patrimonial.

Afirma que não foram exauridos todos os meios de busca por patrimônio do executado e que a suspensão do feito acarreta o início do prazo da prescrição intercorrente.

Assegura que a suspensão imediata da execução viola seu direito constitucional de acesso à Justiça

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de revogar a suspensão do trâmite da Execução e oportunizar a apresentar novos bens penhoráveis ou requerer diligências na busca desses bens através das ferramentas disponíveis.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 345499374).

Os Executados foram citados e não constituíram advogado na Ação de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
Top Comércio de Motos Ltda., Edemir José dos Santos e Igor Guarim de Paula Santos
.

A Execução foi ajuizada em 29/01/2015, lastreada na Cédula de Crédito Bancário n. B30532840-7, no valor de R$ 57.072,73 (cinquenta e sete mil, setenta e dois reais e setenta e três centavos).

Os Recorridos foram citados e, desde então, não efetuaram o pagamento do débito.

No curso do processo, foram promovidas diversas diligências voltadas à localização de patrimônio dos Executados, com o auxílio do Poder Judiciário, por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, Siel, Sniper e CNIB, além do bloqueio de cartões de crédito; contudo, todas sem êxito.

Registre-se que as tentativas de bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud foram reiteradas por diversas vezes. Posteriormente, diante de novo requerimento de pesquisa patrimonial por meio do Renajud, o Juiz de primeiro grau deferiu a diligência e, constatada novamente a inexistência de bens penhoráveis, determinou a suspensão do trâmite da Execução pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, a Cooperativa interpôs este Recurso.

Sustenta ofensa ao princípio da não surpresa e cerceamento de defesa, uma vez que o Juiz singular determinou a suspensão do feito sem oportunizar à exequente a prévia manifestação, tampouco a possibilidade de indicar outros bens passíveis de penhora ou requerer a adoção de novos mecanismos de pesquisa patrimonial.

Afirma que não foram exauridos todos os meios de busca por patrimônio do executado e que a suspensão do feito acarreta o início do prazo da prescrição intercorrente.

Assegura que a suspensão imediata da execução viola seu direito constitucional de acesso à Justiça

A pretensão recursal, todavia, não comporta acolhimento.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC, admite-se a suspensão do trâmite da Execução quando não forem encontrados bens penhoráveis em nome do Executado e, neste caso, hipótese em que o processo permanecerá suspenso pelo prazo de 1 (um) ano.

No caso, as condições para a aplicação da regra estão plenamente preenchidas.

Ao longo de aproximadamente 10 (dez) anos de tramitação, foram promovidas as principais ferramentas de investigação patrimonial disponibilizadas pelo sistema judiciário, o que abrangeu bens móveis, imóveis, valores financeiros, créditos, registros cartorários e dados fiscais.

Apesar das sucessivas diligências, não foi localizado patrimônio apto a satisfazer o crédito exequendo.

Embora a Recorrente sustente que não foram exauridos todos os meios de busca patrimonial, mencionando, inclusive, a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação ou a apreensão de passaporte, verifica-se que, quando intimada para impulsionar o feito, a Agravante se limitou a reiterar pedido de pesquisa via Renajud, providência já deferida em diversas oportunidades ao longo da execução.

Com efeito, mesmo instada a indicar bens passíveis de penhora, a Recorrente não apresentou qualquer elemento concreto apto a demonstrar a existência de patrimônio dos Executados.

Ademais, não há nos autos qualquer indicativo de alteração relevante na situação patrimonial dos devedores desde o início da Execução.

Nessas circunstâncias, a mera reiteração de pesquisas nos mesmos sistemas, desacompanhada de elementos objetivos que apontem eventual modificação na capacidade econômica dos executados, configura indevida transferência ao Poder Judiciário do ônus de localizar bens, incumbência que, por força do artigo 797 do CPC, recai primordialmente sobre o credor.

Assim, a decretação da suspensão do feito é medida que se impõe, sem que isso configure qualquer ilegalidade ou arbítrio por parte do Juiz singular.

Além disso, da análise dos autos, verifica-se que o feito já foi suspenso anteriormente por duas oportunidades em razão da inexistência de bens penhoráveis, circunstância que, inclusive, ocorreu a pedido da própria recorrente. Esse histórico processual evidencia que a medida adotada não constitui providência excepcional ou inesperada, mas decorre da própria dinâmica do processo executivo, diante da persistente inexistência de patrimônio apto à satisfação do crédito.

Também não procede a alegação de ofensa ao princípio da não surpresa ou contraditório.

Conforme se verifica dos autos, antes de decretar a suspensão, o Juiz singular determinou expressamente que a Recorrente indicasse bens à penhora no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo que, em caso de inércia, seria aplicada a regra prevista no artigo 921 do CPC.

Desse modo, a Recorrente foi regularmente intimada e teve a oportunidade de indicar bens ou requerer novas diligências. Ao apresentar pedido de nova pesquisa via Renajud, posteriormente frustrado, a Recorrente exerceu plenamente seu direito de manifestação, sem, contudo, trazer qualquer elemento novo capaz de evidenciar a existência de patrimônio passível de constrição.

Nesse contexto, a decisão de suspensão não pode ser qualificada como surpresa, pois foi precedida de expressa advertência acerca das consequências do não atendimento da determinação judicial. Inexiste, portanto, qualquer cerceamento ao exercício do direito de manifestação.

Dessa forma, não há reparos na decisão que determinou a suspensão do trâmite da Execução, em razão de inexistência de bens penhoráveis.

A propósito:
a suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC é medida legalmente prevista e não configura decisão surpresa, dispensando intimação prévia da parte exequente, nos termos do § 1º do mesmo artigo
(TJMT, RAI n. 1035851-32.2025.8.11.0000, Des.ª Maria Helena Gargaglione, j. 17/12/2025, DJE 21/01/2026).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026